Tribunal: TJDFT
Processo: 0015631-63.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REAPRECIAÇÃO DE RECURSO. DECISÃO REFORMADA PELO STJ. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. FATO ANTERIOR À LEI No 12.015/2009. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
1. Não sendo possível especificar a data em que o crime de estupro de menor de 14 anos ocorreu, mas sabendo-se que entre os anos de 2007 e 2009, entende o STJ que deve incidir o tipo penal do art. 213 c/c o art. 224, ambos do CP, com redação anterior à Lei no 12.015/09, afastada a majorante do art. 9o, da Lei no 8.072/90, uma vez que não relatada na denúncia a ocorrência de violência real contra a vítima, em homenagem ao princípio da retroatividade da norma mais benéfica.
2. Recurso provido, na forma preconizada pelo STJ.